Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006243-29.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), FATIMA SILVA FIGUEIREDO APELADO: FATIMA SILVA FIGUEIREDO, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A[1] (ID no 18354124) e por FATIMA SILVA FIGUEIREDO – este na modalidade adesiva (ID no 18354134) – contra a sentença de ID no 18354120, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no efeito legal (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Demonstrativo de preparo do primeiro recurso nos ID no 18354129. Recurso adesivo acompanhado de preparo no ID no 18354136. Contrarrazões nos IDs nos 18354138 e 18354144. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A